Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-56.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007593-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ARIAS - CPF: 299.714.627-53 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação nº 3709-18.2017.8.11.0082, ajuizada por ANDRÉ LUIZ ARIAS, deferiu a tutela de urgência para determinar à Fazenda Estadual a “
suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 446/SUNOR/SEMA/2017, [...] e, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração nº 140.467, lavrado em 15.12.11, bem assim a baixa de eventuais protestos realizados em decorrência de eventual inadimplemento, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial”
.

Nas suas razões recursais diz que concessão da medida é indevida, porque a tese adotada pelo juiz togado para contagem da prescrição não encontra amparo legal.

Aduz que o prazo da prescrição da ação punitiva está previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/13, o qual foi observado pela autoridade ambiental.

Assevera que o art. 20 da sobredita norma infralegal, não faz distinção sobre quais marcos interruptivos da prescrição seriam aplicado à modalidade intercorrente e quais seriam à punitiva.

A tutela recursal postulada foi deferida – id. 2815449.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 3144480.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento – id. 3996991.

No id n. 49207990, o Agravado peticiona noticiando a adesão ao REFIS, e a quitação do débito fiscal, com o parcelamento do FUNJUS.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência para determinar à fazenda estadual a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 446/SUNOR/SEMA/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema do Tribunal de Justiça, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 11/11/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 140.467 de 15.12.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 878.484/2011, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$24.125,00 (vinte e quatro mil cento e vinte e cinco reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$193.485,00 (cento e noventa e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.

(N.U 1007056-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1001141-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ressalta-se, ainda, que diante da sentença, resta também prejudicada a análise da petição no id n. 49207990, na qual o Agravado peticiona noticiando a adesão ao REFIS, e a quitação do débito fiscal.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021